Tribunal: TJDFT
Processo: 0748236-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PERITO. PARÂMETROS. COMPLEXIDADE. EVITAR ONERAR QUEM PAGA. EVITAR SUBESTIMAR O TRABALHO DO EXPERTO. OUTROS PROCESSOS. INTEGRIDADE, ESTABILIDADE E COERÊNCIA. ART. 926, DO CPC.
1. Na fixação da verba honorária do perito o Judiciário deve levar em consideração o trabalho realizado e sua complexidade, sempre com atenção para não onerar demasiadamente a parte que arcará com o pagamento, mas evitando subestimar o trabalho do experto.
2. Um dos parâmetros mais acertados para fixar honorários periciais consiste em levar em consideração a média dos valores fixados para serviços semelhantes em outros processos.
3. No caso, foram propostas várias ações de dissolução parcial de sociedade em desfavor do Espólio de Geraldo Palazzo. As ações foram conduzidas de forma quase simultânea pelo ilustre Juízo da Vara de Recuperações Judicias e estão praticamente na mesma fase processual.
4. Em um estudo sobre o tratamento que vem sendo dado em outros agravos, diante do posicionamento majoritário mantendo o valor homologado, há que se prestigiar a integridade, estabilidade e coerência das decisões judiciais nos exatos limites em que determinado pelo art. 926, do CPC.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.